Tribunal: STF
Processo: Rcl 83429
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Prudential do Brasil Seguros S.A. contra decisão proferida pelo TRT da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010719-91.2021.5.03.0003. 



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta que mesmo após a ordem de suspensão nacional de processos, nos autos do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389), o Tribunal reclamado determinou o cancelamento de protesto para execução de sentença arbitral, desconsiderando a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil, em desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADC 48 e do RE-RG 606.003 (Tema 550).



    Relata que em agosto de 2013, a empresa corretora de seguros da qual o beneficiário é sócio firmou o 1º contrato de franquia com a parte reclamante, o qual foi rescindido em abril de 2015. Aduz que nesse mesmo mês, a empresa do beneficiário estabeleceu um 2º contrato de franquia entre as empresas e, em janeiro de 2016, celebrou o 3º contrato de franquia, cujo distrato deu-se em setembro de 2020. 



    Afirma que a empresa do beneficiário permaneceu ativa e celebrou, também em setembro de 2020, um contrato de subfranquia com cláusula compromissória (4º contrato de franquia), em que o beneficiário assumiu a posição de fiador, assumindo a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora



    Em outubro de 2021, contudo, o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento de vínculo trabalhista com a ora reclamante, bem como o pagamento das verbas trabalhistas que seriam devidas em virtude da relação de emprego e das verbas rescisórias. 



    Diante do ajuizamento da reclamação trabalhista, o 4º contrato de franquia foi rescindido por falta grave, o que foi formalmente notificado ao beneficiário e à sua empresa em outubro de 2021. Apesar de notificados para pagar a multa contratual rescisória, o beneficiário da decisão reclamada e sua empresa recusaram-se a cumprir a obrigação, razão pela qual a ora reclamante iniciou procedimento arbitral perante o Conselho Arbitral do Estado de São Paulo (CAESP), para receber os valores a que tem direito pelo 4º contrato de franquia. 



    Após serem notificados no procedimento arbitral, o beneficiário e sua empresa apresentaram manifestações discordando de sua instauração, por entender que os direitos em litígio seriam indisponíveis, devendo-se aguardar o julgamento da reclamação trabalhista.



    Entretanto, o Árbitro Único proferiu decisão por meio da qual rejeitou a exceção à arbitragem em face da jurisdição trabalhista e determinou o prosseguimento do Procedimento Arbitral, sobrevindo, em maio de 2023, a sentença de procedência do procedimento arbitral, que, reconhecendo a validade do 4º contrato de franquia, condenou a empresa do beneficiário ao pagamento da multa contratual e seus respectivos encargos. 



    O procedimento arbitral foi definitivamente encerrado, sendo as partes devidamente notificadas em julho de 2023, mas a despeito da notificação do beneficiário da decisão reclamada e de sua empresa, não houve pagamento espontâneo da multa, de modo que a reclamante ajuizou o Cumprimento de Sentença nº 1187202-60.2024.8.26.0100 perante a Justiça Comum e realizou o protesto da dívida em cartório. 



    Aduz que a reclamante e o beneficiário celebraram acordo, homologado pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em que foi dada quitação ao objeto da reclamação trabalhista, com exceção do período relativo ao 4º Contrato de Franquia, em relação ao qual o Juízo trabalhista não dispôs em acordo.



    Ressalta que, ao apreciar o agravo de petição interposto pelo beneficiário, o TRT da 3ª Região proferiu a decisão reclamada, que deu provimento ao agravo de petição para determinar o cancelamento do protesto realizado na execução de sentença arbitral, afastando-se dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada no processo arbitral e ampliando indevidamente a eficácia do título judicial trabalhista.



    Considera que “ao desrespeitar o que foi estabelecido na sentença arbitral, sobrepondo a competência da Justiça Trabalhista sobre o comando arbitral, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região afrontou o posicionamento adotado por esse Eg. STF nos paradigmas” (eDOC 1, p. 9).



    Alega que “O fato de a reclamação trabalhista conter pedido de reconhecimento de vínculo empregatício não descaracteriza que aquela pretensão depende da declaração de nulidade de uma relação empresarial, o que não pode ser apreciado pela Justiça trabalhista” (eDOC 1, p. 12).



    Nesses termos, sustenta que “o v. acórdão reclamado deveria ter determinado a suspensão da execução do acordo – que é um título executivo – até o julgamento final do ARE 1.532.603/PR” (eDOC 1, p. 18).



    Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para determinar que a Justiça do Trabalho se abstenha de praticar atos que interfiram na execução civil da sentença arbitral, de modo a restabelecer os efeitos do protesto.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    No caso, a reclamante afirma que o Tribunal reclamado, ao determinar o cancelamento de protesto para execução de sentença arbitral, apesar da ordem de suspensão nacional de processos nos autos do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389), desrespeitou o que restou decidido no mencionado paradigma, no que concerne à competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil.



    Vejamos.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica



    Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que foi ajuizada reclamação trabalhista por Luis Felipe dos Santos Diniz em face de Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., ora reclamante, na qual se pleiteou o reconhecimento de vínculo trabalhista em razão da prestação de serviços de franquia. Constata-se, ainda, que paralelamente a ora reclamante procedeu ao protesto do crédito constituído por sentença arbitral em desfavor da parte beneficiária.



    Todavia, o Tribunal reclamado determinou que a reclamante proceda ao cancelamento do protesto da execução de sentença arbitral, por entender que ele incidiu sobre obrigação quitada pelo acordo trabalhista judicialmente homologado e, portanto, acarretou o descumprimento da coisa julgada havida entre as partes.



    A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do ato reclamado:



    “O Juízo competente para deliberar acerca da execução do acordo celebrado pelas partes é o mesmo que o homologou, sendo certo que o acordo homologado tem eficácia de coisa julgada e o órgão judiciário competente para a sua execução dos "acordos, quando não cumpridos" é o MM. Juízo "a quo", na forma do que preceitua o artigo 876, "caput", da CLT. 



    O crédito constituído por sentença arbitral (Proc. nº 831-004/2022) está abrangido pelo acordo celebrado entre as parte e homologado pelo MM. Juízo "a quo", que em sua cláusula 1 (primeira) estipula que "a presente transação abrange o objeto desta reclamação trabalhista bem como todos e quaisquer direitos e obrigações decorrente da relação jurídica havida entre as Partes", estando bastante claro que o acordo transcendeu o objeto da reclamação trabalhista e abrangeu todos e quaisquer direitos e obrigações existentes entre as partes, posto que não foi oposta nenhuma ressalva. 



    O litígio entre as partes foi composto pela conciliação, razão pela qual não é possível reabrir a fase processual de conhecimento para apreciação de pedido de indenização por danos morais, sendo negado provimento ao agravo neste aspecto. Nessa fase de execução só é dado dirimir os incidentes que decorrem do cumprimento da coisa julgada consistente no acordo judicialmente homologado. 



    Por outro lado, o fato de a reclamada ter protestado obrigação quitada pelo acordo judicial homologado constitui sim um descumprimento da coisa julgada havida entre as partes, pelo que damos provimento ao agravo de petição nesse aspecto para que determinar à reclamada que proceda ao cancelamento do protesto perante o Juízo Arbitral, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) sob pena da astreinte de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no cumprimento desta determinação judicial. 



    No que tange à multa por descumprimento do acordo, prevista na cláusula 8ª, efetivamente o seu cabimento está adstrito ao "não pagamento dos valores devidos ao reclamante e dos honorários de sucumbência". Portanto não a interpretação de cláusulas penais deve ser restritiva, não cabendo ao Judiciário estender a penalidade por inadimplemento pecuniário ao alegado descumprimento da cláusula 14 (quitação/renúncia), que não possui sanção específica no acordo. Mantém-se, assim, o indeferimento da multa, conforme decisão ID ebc9e1e. 



    No entanto, razão assiste ao agravante quanto à cobrança indevida de dívida quitada, incidindo pois o preceito do artigo 940 do Código Civil, que se aplica subsidiariamente ao processo do Trabalho (art. 8, parágrafo primeiro, da CLT, com redação dada pela Lei n. 13.467, de 2017), sendo devida a dobra legal sobre o valor da dívida quitada que foi objeto do protesto (R$ 31.126,02), sendo provido o agravo nesse aspecto, para fixar o seu valor em R$ 62.252,16. 



    Provimento parcial nesses termos.” (eDOC 4, p. 3-4)



    Como visto, trata-se de discussão que perpassa pela inobservância da coisa julgada firmada em acordo homologado judicialmente no Juízo trabalhista, em razão da propositura de protesto de sentença arbitral em relação ao mesmo período em que se pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício decorrente de contrato de franquia, hipótese não abrangida pelo ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral.



    Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que ‘as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS'. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 70.716 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente